Tribunal: TJSP
Processo: 1011176-78.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
2. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
2. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
3. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
4. Tarifa de cadastro. Julgamento de recurso repetitivo. REsp n. 1.251.331/RS. Admissibilidade da incidência da tarifa no início da relação contratual. Nenhuma ilegalidade verificada em relação à cobrança de tarifa de cadastro.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Contratação comprovada pela instituição financeira. Exigibilidade do débito reconhecida. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado.
6. Cobrança de tarifa de avaliação do bem. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade reconhecida em relação à cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço.
8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do bem da base de cálculo do tributo.
9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente.
10. Cobrança "tarifa de registro do contrato", "parcela premiável" e multa moratória superior a 2%. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto.
Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011176-78.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARCILIO
INACIO TAVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte o recurso e, na parte conhecida, deram parcial
provimento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-78.2018.8.26.0405 -Voto no 1540
2
VOTO No 1540
APELAÇÃO no 1011176-78.2018.8.26.0405
COMARCA: Osasco
APELANTE: Marcilio Inacio Taveira
APELADO: Banco Bradesco S/A
JUIZ(A) DE DIREITO: Dr(a). Mariana Horta Greenhalgh
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência.
Insurgência do autor.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
2. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de
juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para
caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
3. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização
do sistema de amortização da dívida. Abusividade não
verificada.
4. Tarifa de cadastro. Julgamento de recurso repetitivo.
REsp n. 1.251.331/RS. Admissibilidade da incidência da
tarifa no início da relação contratual. Nenhuma ilegalidade
verificada em relação à cobrança de tarifa de cadastro.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no
1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC.
Contratação
comprovada
pela
instituição
financeira.
Exigibilidade do débito reconhecida. Consumidor aderiu à
proposta. Encargo livremente pactuado.
6. Cobrança de tarifa de avaliação do bem. Possibilidade
desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.
Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP,
julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
Abusividade reconhecida em relação à cobrança da tarifa de
avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação
do serviço.
8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF,
considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do
bem da base de cálculo do tributo.
9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente.
10. Cobrança “tarifa de registro do contrato”, “parcela
premiável” e multa moratória superior a 2%. Encargos não
previstos na avença ou não contratados no caso concreto.
Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste
ponto.
Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido em
parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
a fls. 118/126, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato
bancário para condenar o réu à devolução de R$ 495,00, valor cobrado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-78.2018.8.26.0405 -Voto no 1540
3
tarifa de avaliação, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora
de 1% ao mês, contados da citação. Em razão da sucumbência mínima do reú,
condenou o autor a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixados em 10% sobre a diferença entre o valor
pretendido e o apurado como devido, observando-se a gratuidade judiciária que
beneficia o autor.
No recurso apresentado, o apelante, autor, pede a reforma da
sentença. Sustenta, em síntese, (i) a aplicação do Código do Consumidor ao caso em
questão e a inversão do ônus da prova; (ii) a impossibilidade da capitalização de
juros, sendo necessária a revisão do contrato; (iii) a abusividade das claúsulas
contratuais referentes à cobrança de tarifa de cadastro (R$495,00), parcela premiável,
tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem (R$350,00) e seguro de
proteção financeira (R$595,00); (iv) a impossibilidade da multa contratual moratória
superior a 2% e (v) a cobrança indevida de IOF sobre as tarifas impugnadas. Por
fim, requer o provimento do recurso, sem especificar pedidos.
O recurso é tempestivo e se encontra isento de preparo por
ser o apelante beneficiário da gratuidade processual (fls. 50).
Contrarrazões a fls. 140/151.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido em parte e, na parte
conhecida, merece parcial provimento.
Conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de
Justiça, aplica-se, ao presente caso, o Código de Defesa do Consumidor:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
A aplicação da legislação consumerista, todavia, não significa
conceder tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras
leis aplicáveis à espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado a respeito da
questão.
Colhe-se da cédula de crédito bancário a fls. 67/70 que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-78.2018.8.26.0405 -Voto no 1540
4
apelante, em 21.05.2015, contratou crédito no valor total de R$18.977,19, a ser pago
em 48 parcelas de R$664,76, com aplicação de juros remuneratórios de 2,32% ao
mês e 31,69% ao ano.
DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
A interpretação do enunciado no 530 da Súmula da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que o juiz deve ajustar a
taxa de juros à média do mercado somente se não houver instrumento assinado pelo
devedor definindo a taxa ajustada entre as partes. Desse modo, além de não se
verificar abusividade na taxa de juros contratada (2,32% a.m.), que não ultrapassa
média das taxas praticadas pelo mercado na data da contratação, deve-se priorizar a
livre pactuação da taxa estampada na Cédula de Crédito Bancário a fls. 67/70.
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Tratando-se de cédula de crédito bancário regida pela Lei no
10.931, de 02/08/2004, no que se refere ao alegado anatocismo, imperativo
reconhecer que o inciso I, do § 1o, do artigo 28, da mesma lei, admite expressamente
a capitalização de juros.
Ademais, a questão ligada à cobrança de juros capitalizados é
pacífica na jurisprudência, conforme entendimento cristalizado em súmulas do STJ:
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”; e
“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Note-se que, no caso, os juros foram pactuados pelas partes e
estão estampados no contrato, com a previsão de possibilidade de capitalização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-78.2018.8.26.0405 -Voto no 1540
5
como se observa de fls. 67 (Encargos Remuneratórios), uma vez que a taxa anual dos
juros remuneratórios (31,69%) é superior ao duodécuplo da mensal (2,32%).
A fixação do percentual de remuneração das instituições
financeiras não se subordina à Lei da Usura, nem se submete ao limite constitucional
do artigo 192, § 3o, como tem decidido reiteradamente a jurisprudência, consolidada
no enunciado no 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o
entendimento segundo o qual “as disposições do Decreto 22626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Os contratos bancários envolvem, de algum modo, a
capitalização dos juros. Todavia, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade nessa
operação. Como as instituições financeiras não estão subordinadas à Lei da Usura,
estão autorizadas a fixar taxas de juros acima dos limites de 12% ao ano e modo
diverso de contagem de juros, em especial, se as fórmulas capitalizadas são também
adotadas na remuneração ofertada na captação de recursos no mercado.
Ressalte-se que as instituições financeiras estão subordinadas
à legislação especial, que atribui ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco
Central o poder de regular e disciplinar as operações financeiras.
DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE
De mais a mais, nada há de ilegal na utilização da Tabela
Price, sistema de amortização comumente utilizado em financiamentos como o em
questão, e que, por si só, não gera a evocada capitalização como argumentado,
apenas prevendo um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais,
sucessivas, cujo valor se destina ao pagamento de juros e fração do capital.
Assim sendo, não se justifica a pretendida substituição do
plano de amortização, após a formalização da avença, até porque em tal sistema não
são incorporados ao saldo devedor remanescente os juros vencidos, o que elide
qualquer ilegalidade deste plano de pagamento da dívida por suposta utilização de
capitalização composta de juros.
DA TARIFA DE CADASTRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-78.2018.8.26.0405 -Voto no 1540
6
Relativamente à cobrança de tarifa de cadastro, sedimentou-
se entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, uniformizado em âmbito nacional
e pela sistemática dos recursos repetitivos, que:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC,
ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA
ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE
CARNÊ
(TEC).
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
MÚTUO
ACESSÓRIO
PARA
PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
(IOF).
POSSIBILIDADE
(...) 2o Tese - Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para
o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-78.2018.8.26.0405 -Voto no 1540
7
(REsp n. 1.251.331-RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, 2a Seção, j. 28-08-2013, STJ grifado)
Ademais, conforme entendimento sumulado (Enunciado no
566 da Súmula da jurisprudência do STJ) a cobrança da tarifa de cadastro é válida:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
A finalidade do encargo é remunerar o tratamento de
informações necessárias ao início do relacionamento com a instituição financeira,
bem como custear as pesquisas junto aos serviços de proteção ao crédito.
Na hipótese dos autos, a cobrança da tarifa de cadastro no
valor de R$495,00, prevista no contrato firmado em 21.05.2015, foi cobrada de
maneira regular, pois o consumidor não demonstrou já ter suportado anteriormente
essa mesma tarifa em transações com a instituição financeira, razão pela qual deve
ser mantida.
DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
Em relação ao “Seguro de Proteção Financeira”, o E.
Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em âmbito de recurso repetitivo:
“[...] 2.TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART.1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancário sem geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-78.2018.8.26.0405 -Voto no 1540
8
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO”.
(STJ,
REsp
no
1.639.320/SP, Segunda Seção, rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018 grifado)
No caso dos autos, ao contrário do que sustenta o apelante,
verifica-se que lhe restou facultada a contratação do seguro de proteção financeira,
que efetivamente aderiu à proposta, como aponta o documento de fls. 36, vinculada
ao financiamento, em que constou indicação do valor de R$595,00 (item III.4 de fls.
69).
Nesse contexto, não há qualquer indício de que a parte autora
tenha sido compelida à contratação. Assim, na falta de prova de que o seguro
prestamista foi imposto ao requerente, compreende-se que a adesão à proposta se deu
de forma voluntária, o que afasta a abusividade.
Ora, optando pela contratação do serviço, não pode o autor
requerer, depois, a devolução dos valores pagos até então, eis que no período, se
ocorresse algum evento danoso coberto, haveria o pagamento da respectiva
indenização. Ou seja, nesse período, o seguro estava vigente por opção do próprio
consumidor.
Cabia ao autor, então, comprovar que havia, à época da
contratação, propostas de seguro de proteção financeira mais vantajosas de outras
seguradoras, o que não ocorreu, de modo que não há que se falar em venda casada
com o contrato de financiamento, porque o consumidor tem a opção de contratá-lo ou
não.
Aliás, frise-se que o seguro de proteção financeira não se
caracterizam como tarifa e decorrem da livre celebração do contrato, não havendo
qualquer abusividade na sua contratação, de sorte que incabível sua repetição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-78.2018.8.26.0405 -Voto no 1540
9
No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
(...) 3. É de ser reconhecida a validade, em
contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do
bem dado em garantia eis que prevista na Resolução no
3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior
(no
3518/2007)
,
ressalvando-se,
contudo,
a
possibilidade de constatação da abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e de
controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso
concreto. 4. A pactuação, em contrato de financiamento
bancário, de cobertura securitária não é ilegal, nem
abusiva quando se tratar de contratação opcional e que
vise assegurar a solvência de saldo devedor assumido
pelo aderente frente à instituição financeira por conta
de invalidez permanente ou total, bem como de
desemprego, falecimento do contratante ou de qualquer
outra hipótese por ela estabelecida. Todavia, consoante
recente entendimento esposado pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp. 1.639.320/SP,
alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser compelido
a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante,
participante ou não de seu conglomerado empresarial,
dada a possibilidade de o consumidor optar pela
seguradora que melhor lhe aprouver. Contudo, a avença
há de subsistir se ao consumidor foi dada a opção de
contratar ou não o seguro e quando ausente início de
prova a demonstrar que ele fora compelido a aderir à
seguradora indicada pela instituição financeira. Ação
improcedente. Recurso não provido (TJSP, Apelação
Cível no 1073037-73.2019.8.26.0100, 21a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 13/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-78.2018.8.26.0405 -Voto no 1540
10
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
No que concerne à cobrança de tarifa de avaliação do bem,
foi firmada tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso
repetitivo:
“[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART.1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3.Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da
tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ, REsp no 1.578.553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j.
28/11/2018 grifado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-78.2018.8.26.0405 -Voto no 1540
11
Dessa maneira, apesar de expressamente contratada, deve ser
comprovada a efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira, de modo a
justificar sua cobrança, em valor razoável, conforme entendimento extraído do corpo
do referido acórdão.
O instrumento particular celebrado entre as partes (fls. 67/70)
efetivamente previu a cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$350,00).
Contudo, a cobrança da tarifa de avaliação do bem não se
mostrou regular, uma vez que a instituição financeira não comprovou a a prestação
do serviço.
Era preciso que fosse juntado aos autos laudo da vistoria do
veículo, com data e detalhes da avaliação do bem objeto da garantia contratual. Tal
documento inexiste nos autos, de modo que de fato a cobrança da respectiva tarifa,
conforme entendimento acima exposto é mesmo abusiva.
DO RECÁLCULO DO IOF
Cumpre observar que, ainda que o julgamento do Recurso
Repetitivo REsp 1.251.331-RS tenha consolidado o entendimento de que é legítima a
previsão contratual em que se convenciona o pagamento de IOF por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, na hipótese dos autos, considerando a
alteração da base de cálculo do tributo com a exclusão da tarifa de avaliação do bem,
é admissível o recálculo do IOF. Confira-se:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário -
Financiamento de veículo. TARIFA. AVALIAÇÃO
DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ no
Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema
958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver
comprovação do serviço efetivamente prestado ou
abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência
na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do
serviço prestado. Sentença mantida. SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-78.2018.8.26.0405 -Voto no 1540
12
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema
972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Cobrança afastada.
Sentença mantida. IOF. Legalidade da cobrança.
Admissível o recálculo do tributo considerando a
exclusão de encargos do montante financiado.
Sentença mantida. RESTITUIÇÃO. Admissibilidade.
Cobrança de tarifa de avaliação do bem, bem como
seguro que se comprovaram abusivas. Restituição
simples.
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
no
1000766-58.2018.8.26.0405;
rel. Fernando Sastre Redondo; 38a Câmara de Direito
Privado; j. 13/11/2019) grifo nosso.
DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Por fim, a restituição dos valores cobrados indevidamente
deve ser feita da forma simples, e não em dobro, observando-se que a obtenção da
repetição do indébito em dobro depende da presença de má-fé, dolo ou malícia por
parte da instituição financeira, o que não se verificou, porquanto não haver
ilegalidade na cobrança das tarifas ora excluídas, enquadrando-se a hipótese em
“engano justificável”, exceção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de
Defesa do Consumidor:
“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou
ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-78.2018.8.26.0405 -Voto no 1540
13
engano justificável”.
Por fim, em relação aos encargos denominados “tarifa de
registro do contrato”, “parcela premiável” e à cobrança de multa moratória superior
2%, verifica-se que sequer foram previstos ou cobrados no contrato, daí porque, dada
a ausência de interesse recursal, não conheço da apelação nesta parte.
Em resumo, à vista dessas considerações, reforma-se a r.
sentença exarada, apenas para incluir a determinação de devolução, na forma
simples, do valor de IOF que incidiu proporcionalmente sobre o montante de R$
350,00, cobrado indevidamente a título de tarifa de avaliação do bem, como já
reconhecido pelo juízo de primeiro grau, com atualização monetária contada da data
do desembolso, calculada pela Tabela Prática desta Corte até a citação, quando
passarão a incidir juros de mora.
O autor remanesce responsável pelos ônus de sucumbência.
Ante o exposto, conhece-se parte do recurso e, na parte
conhecida, dá-se parcial provimento.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator